Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742420-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. No caso, trata-se de agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face da decisão monocrática desta Relatoria, proferida nos autos do agravo de instrumento, a qual não conheceu do referido recurso, pois o preparo foi recolhido a destempo e insuficiente. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Pugna a ora agravante, em síntese, pela reforma da decisão monocrática ou, então, seja exercido o juízo de retratação, haja vista que não houve intimação da parte agravante/apelante para recolhimento em dobro das custas do recurso de apelação, anteriormente a prolação da referida decisão monocrática. Assim, pede a “reconsideração do Relator, e que exerça juízo de retratação, retornando os autos a intimação para recolher em dobro, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para depois de decorrido o prazo, ensejar a admissão”. Pois bem. Entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação da sobredita decisão (art. 1.021, § 2o, do CPC), ou seja, aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, devendo o recorrente ser intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para tornar sem efeito a decisão monocrática proferida nos autos (ID 58267228). Desta forma, INTIME-SE O AGRAVANTE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, RECOLHER O PREPARO EM DOBRO, à exegese do disposto nos arts. 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator